Tribunal: TJSP
Processo: 1048106-27.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Oncológico
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não preencherem os requisitos legais do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não preencherem os requisitos legais do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF.
Embargos de declaração rejeitados.